Tribunal: TJES
Processo: 5014920-76.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Assinatura Básica Mensal; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014920-76.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SUELI CIRILO GUEDES
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
TURMA RECURSAL – 2ª TURMA

RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº 5014920-76.2025.8.08.0014
JUIZADO DE ORIGEM: 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE COLATINA
RECORRENTE: SUELI CIRILO GUEDES
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR: JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE INTERNET. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA AUTORA. INADIMPLÊNCIA RELATIVA QUE JUSTIFICA O CANCELAMENTO DO SERVIÇO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1 - Trata-se de Recurso Inominado interposto pela consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de suposta falha na prestação de serviço de internet. A parte autora alegou interrupções indevidas e sucessivas do serviço, apesar da adimplência. A sentença de origem entendeu que a autora não comprovou minimamente a falha e que o cancelamento do contrato pela empresa foi legítimo, em razão dos pagamentos reiteradamente realizados com atraso.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A controvérsia recursal consiste em analisar o acerto da sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais, avaliando-se (i) a distribuição do ônus da prova no caso concreto e (ii) a legalidade da conduta da empresa de telecomunicações ao suspender e cancelar o serviço diante do histórico de pagamentos da consumidora.

III – RAZÕES DE DECIDIR
3 - A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor. No entanto, a inversão do ônus da prova não isenta a parte autora de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, conforme o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
4 - No caso, a consumidora limitou-se a alegações genéricas de falha no serviço, sem apresentar qualquer protocolo de reclamação, registro de instabilidade ou outra prova que corroborasse sua tese.
5 - Em contrapartida, a empresa recorrida apresentou relatórios que indicam o tráfego de dados no período questionado, contradizendo a alegação de interrupção total do serviço.
6 - A análise das faturas e comprovantes de pagamento demonstra que a consumidora realizava os pagamentos de forma reiteradamente impontual. Tal cenário de inadimplência relativa confere legitimidade à conduta da fornecedora, que agiu em exercício regular de direito ao suspender e, posteriormente, cancelar o contrato.
7 - A sentença de origem analisou detalhadamente o conjunto probatório e aplicou corretamente o direito à espécie, não merecendo reparos.

IV – DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A inversão do ônus da prova, prevista no Código de Defesa do Consumidor, não desobriga o consumidor de produzir prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. 2. A inadimplência relativa e reiterada do consumidor autoriza a suspensão e o posterior cancelamento do serviço pela fornecedora, configurando exercício regular de direito e afastando o dever de indenizar."

PROJETO DE VOTO

I - RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
(ID 19024349) interposto por
SUELI CIRILO GUEDES
contra a r. sentença (ID 19024341), complementada pela decisão de embargos de declaração (ID 19024348), que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada em face de
TELEFONICA BRASIL S.A.

A parte autora, ora Recorrente, ajuizou a demanda alegando, em síntese, que era cliente do serviço de internet banda larga fornecido pela empresa ré e que, a partir de julho de 2025, o serviço sofreu suspensões arbitrárias e sucessivas, culminando na interrupção definitiva em setembro de 2025, apesar de estar adimplente. Com base nisso, pleiteou a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Em sua contestação (ID 19024334), a empresa requerida, ora Recorrida, defendeu a regularidade de sua conduta. Argumentou que o serviço foi utilizado no período reclamado e que o cancelamento do contrato, ocorrido em 25 de outubro de 2025, foi legítimo devido à inadimplência contumaz da autora, que realizava os pagamentos de forma impontual.

O juízo de origem, na sentença de ID 19024341, julgou improcedentes os pedidos da inicial, bem como o pedido contraposto, por entender que a autora não se desincumbiu de seu ônus de comprovar minimamente a falha no serviço e que a inadimplência relativa conferiu licitude ao cancelamento do contrato pela operadora.

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso, sustentando, em suma, que a sentença errou ao desconsiderar a inversão do ônus da prova e ao atribuir peso excessivo a um relatório unilateral da empresa. Pugna pela reforma da decisão para que seus pedidos sejam julgados procedentes.

A Recorrida apresentou contrarrazões (ID 19024354), pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório.
Decido.

II - DA ADMISSIBILIDADE

Os recursos são tempestivos e preenchem os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual os conheço.

III - DO MÉRITO

No mérito, entendo que a sentença proferida pelo juízo de origem merece ser mantida integralmente por seus próprios e jurídicos fundamentos, conforme autoriza o artigo 46 da Lei nº 9.099/95 e o Enunciado 11 das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

ENUNCIADO 11 – TJES.
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

O juiz sentenciante analisou com precisão e detalhamento os fatos e as provas, concluindo de forma acertada pela improcedência dos pedidos. As razões recursais não apresentam argumentos ou provas capazes de abalar a sólida fundamentação da decisão de primeiro grau.

Para evitar repetições desnecessárias, adoto como parte integrante deste voto os fundamentos da r. sentença, que bem elucidou a controvérsia:

"No caso concreto, caberia à requerente demonstrar minimamente a ausência de sinal de internet no período reclamado — prova de fácil produção mediante protocolos de reclamação contemporâneos aos fatos, vídeos do equipamento ou testes de velocidade, por exemplo.

Contudo, a autora limitou-se a alegações genéricas.

Em contrapartida, o documento de ID 89926002 (Relatório de Conexão/Log) traz indícios de utilização do serviço de internet banda larga durante o período do alegado vício, demonstrando tráfego de dados que contradiz a tese de interrupção total.

Quanto ao cancelamento do contrato, a análise das faturas e comprovantes de pagamento revela que o adimplemento pela consumidora ocorreu de forma reiteradamente impontual, sempre fora dos prazos de vencimento. Tal cenário de inadimplência relativa confere licitude à conduta da fornecedora ao proceder com a suspensão e posterior cancelamento do contrato em outubro de 2025, agindo em regular exercício de direito.

Assim, diante da ausência de falha na prestação do serviço e da comprovação de uso, a improcedência dos pedidos de danos materiais e morais é medida que se impõe."

Com efeito, o conjunto probatório, como bem delineado pelo juízo de origem, não sustenta a versão da Recorrente. A ausência de qualquer elemento probatório mínimo que indique a falha na prestação do serviço, somada aos indícios de uso e ao histórico de pagamentos em atraso, torna a conclusão pela improcedência dos pedidos uma medida de rigor.

Portanto, a manutenção integral da sentença é o caminho que melhor aplica o direito ao caso concreto.

IV - DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno a parte recorrente, vencida, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Contudo, suspendo a exigibilidade de tais verbas, em razão do benefício da justiça gratuita deferido à recorrente.

É como voto.

André Luis Queiroz Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)